Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-68.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-68.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDILENE SOARES DA SILVA MOREIRA - CPF: 937.936.931-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.395.000/0001-39 (RECORRIDO), SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - CPF: 245.932.008-65 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA E PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUANTO AO PLEITO DE ANULAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA –
ANÁLISE DO MÉRITO – PREJUDICADA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO DETRAN/SP
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório/cancelatório de multa de trânsito aplicada pelo Detran/SP, cumulado com obrigação de emissão de CRLV atualizado

e danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença – Violação ao principio da não surpresa.

1.2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.3. Preliminar de legitimidade passiva
“ad causam”
do Estado de Mato Grosso.

1.4. Preliminar de competência territorial quanto ao pedido de anulação de multa por infração de trânsito.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ilegalidade da multa administrativa que lhe foi aplicada.

2.2. Defende o seu direito ao licenciamento anula veicular.

2.3. Postula o reconhecimento dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente o Estado de Mato Grosso apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença – Violação ao principio da não surpresa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, os registros processuais constantes dos autos revelam que, embora a parte recorrente não tivesse sido concitada a se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Detran/SP, a respeito da incompetência territorial, todavia, vê que tal debate fático-jurídico veio, amplamente, nas razões recursais, fato jurídico que suplanta qualquer irregularidade procedimental, ante a ausência de prejuízos à parte recorrente.

Assim, no caso em testilha, há de se observar o disposto no art. 13 e seu parágrafo primeiro, da Lei n.º 9.099/95, assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

1.2.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal proposta recursal, pois não há possibilidade de se acolher o fundamento de necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos articulados na peça exordial. É que, em visita ao conteúdo sentencial, constata-se que o fundamento fático-jurídico para a improcedência dos pleitos judiciais formulados pela parte recorrente não foi a eventual ausência de prova quanto à alegação de que o veículo gerador da infração de trânsito estivesse no Estado de São Paulo.

Com efeito, o Juízo Especial Fazendário monocrático entendeu que, como ocorreu a regular notificação da parte recorrente, acerca do lançamento da multa administrativa, é legal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento da pena pecuniária, senão vejamos:

“...Em suas razões a parte Autora afirma ser ilegal condicionar a emissão de novo CRLV a multa da qual a parte não foi notificada. Aqui cabe fazer uma necessária distinção a possibilidade de emissão de novo CRLV na pendência de multa depende da existência da ausência de notificação regular. No caso concreto a parte Requerente em sua exordial confessa a ciência prévia da infração ao afirmar que: “Ainda no ano de 2017, após pagar todas as taxas pertinentes, inclusive a do Licenciamento de Veículo, a Autora não conseguiu efetivar o licenciamento anual junto ao DETRAN/MT, regularizando a documentação de seu veículo, haja vista o condicionamento de tal ato a quitação da referida multa”.

Tal informação é corroborada pelo histórico de recursos da multa (id nº 45692514) no qual se observa a interposição de defesa pelo proprietário do veículo, ora parte Requerente, em 16/05/2017 e, posterior interposição de recurso em 17/10/2017. Logo, não está preenchido o requisito da necessária ausência de notificação a permitir a emissão de novo CRLV apesar de pendente multa de trânsito.”

1.3.
Preliminar de legitimidade passiva
“ad causam”
do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as pretensões judiciais da parte recorrente derivam de atos tido por ilegais, apenas do Detran/MT e Detran/SP, fato jurídico que, a meu sentir, afasta qualquer responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois, no caso, não há falar em solidariedade passiva com o Detran/MT.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA E LEVADA AO PÁTIO DO DETRAN – BEM POSTERIORMENTE FURTADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – PRECEDENTES DO E. TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O DETRAN possui natureza jurídica de autarquia estadual e, por isso, possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia financeira e administrativa, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 3.844/1977.

Conforme precedentes do E. TJMT “o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran”.

Diante da autonomia administrativa e financeira, se tratando de pessoas jurídicas distintas, há que se manter a extinção do feito por ilegitimidade passiva do Estado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0001919-52.2015.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS – AVARIAS EM VEICULO NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – ESTADO CONDENADO EM SOLIDARIEDADE COM O DETRAN - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. “Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.” (TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019) 2. Comprovado as avarias no veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem. 3. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de avarias em veículo apreendido no pátio do Ciretran. 4. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 5. Recurso do Estado provido, recurso interposto pelo DETRAN/MT desprovido. Em remessa necessária, sentença retificada para excluir o Estado do polo passivo, bem como, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ.

(TJ-MT 00089716220128110004 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

1.4.
Preliminar de competência TERRITORIAL quanto ao pedido de anulação de multa por infração de trânsito.

Acolho a proposta recursal, eis que, como já salientado alhures, a parte recorrente busca a declaração de nulidade ou cancelamento de multa por suposta infração de trânsito, aplicada pelo Detran/SP, contra a proprietária do veículo que, por sua vez, reside na Comarca do Juízo Especial Fazendário Monocrático, fato processual que abre a possibilidade do ajuizamento da demanda judicial registrada nestes autos, na referida Unidade Judiciária estadual, ante o que dispõe o parágrafo único do art. 52, do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 52. ...

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

O entendimento jurisprudencial predominante é nesse mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicído autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ. 4. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/06/2019).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. PROCEDÊNCIA. 01. Nas ações contra a Fazenda Pública, a parte autora pode optar por demandar em seu domicílio ou na sede do ente federado, conforme melhor lhe convier. 02. Tratando-se de regra de fixação de competência relativa, não pode o juízo a quem o feito foi distribuído reconhecer, de ofício, sua incompetência. Inteligência da Súmula 33 do STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Conflito de Competência: 03123729320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/11/2020)

Por tais razões, e em razão da reforma da r. sentença fustigada, admitindo a competência do Juízo Especial fazendário monocrático, tenho que o mérito sentencial deve ser anulado, com retorno dos autos ao Juízo de Origem, para a apreciação meritória, também, acerca da discussão em torno da suposta ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo Detran/SP à parte recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ilegalidade da multa administrativa que lhe foi aplicada.

Prejudicado tal debate recursal, pena de supressão da instância jurisdicional.

2.2.
Defende o seu direito ao licenciamento anula veicular.

Prejudicado a pretensão recursal, em face da reforma da r. sentença guerreada.

2.3.
Postula o reconhecimento dos danos morais.

Prejudicado a pretensão recursal, em face da reforma da r. sentença guerreada.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença fustigada
, admitindo a competência do Juízo Especial fazendário monocrático, tenho que o mérito sentencial deve ser anulado, com retorno dos autos ao Juízo de Origem, para a apreciação meritória, também, acerca da discussão em torno da suposta ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo Detran/SP à parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022